Tribunal: TJES
Processo: 5000892-74.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000892-74.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ROBSON VAREJAO DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000892-74.2020.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: ROBSON VAREJÃO DA SILVA

RELATORA: A SR.ª JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORGO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Em resumo, o pedido autoral fundamenta-se na pretensão declaratória de inexistência do débito cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida. Infere-se que, após inspeção realizada por prepostos da requerida em 30/08/2019, constatou-se suposta irregularidade no relógio-medidor do autor, tendo sido constatado pelos técnicos que havia suposta intervenção de terceiros, o que impedia o registro da energia consumida, sendo lavrado o TOI nº 3474161, que gerou a cobrança de duas faturas no valor de R$ 14.793,70 e R$ 671,54, referente ao consumo não registrado no período entre 30/08/2016 a 30/08/2019.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 846417), requer a manutenção da sentença..

Tese da ré

Em sede de defesa (ID. 846372) a requerida alegou a preliminar de incompetência do Juizado para julgar causas que dependem de perícia técnica. Meritoriamente, aduz que (i) a cobrança é devida, tendo em vista se tratar de recuperação de consumo em razão de irregularidade constatada; (ii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iii) presunção de legalidade do TOI e regular exercício de direito; (IV) a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida pela Lei Federal nº 8.987/95; (V) inexistência de dano moral.

Em sede recursal (ID. 846410), requer a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, e, no mérito, alegando, em suma, a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 846407) dispôs o seguinte:

“
Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 3474161, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 4368832, bem como para condenar a Requerida a indenizar o Autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, posto que a solução da controvérsia pode ser realizada tão somente com a análise da prova documental produzida pelas partes.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e portanto a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID. 846373), que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Assim o mesmo descreve os problemas encontrados:

“
Medidor encontrado com os lacres aferidor sem aparente violação e com o disco do medidor agarrando/travado, impedindo o registro da energia consumida pelo medidor de energia. Será encaminhado ao laboratório para análise.
”

Cabe destacar que as observações realizadas pelo preposto da requerida no momento da inspeção levam ao entendimento de que não ocorreu intervenção de terceiro, uma vez que os lacres se encontravam sem aparente violação.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda à intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido, já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural ou até mesmo erro na instalação pela concessionária. Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Ora, se não há comprovação de que o recorrido incorreu na irregularidade afirmada pela recorrente, não há que se falar em repassar este encargo ao autor, já que não há provas maiores de que este consumiu ou burlou o uso da energia

Insta salientar que, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, consta no TOI nº 3474161 a possibilidade de que o Autor acompanhe a perícia no equipamento, que seria realizada em 08/10/2019. Não obstante, a própria Recorrente informa que o equipamento foi periciado em 18/10/2019, de forma a evidenciar que o referido procedimento para apuração de suposta irregularidade não observou o contraditório.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito das normas procedimentais na
confecção
do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que
entende
serem devidos pelo consumidor.

Verificada a negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, uma vez que está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar por dano moral, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de piso, compreendendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao Recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida, ora Recorrente, a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar em minoração do valor da indenização por dano moral.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%
sobre
o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.